Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-49.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000029-49.2015.8.14.0005

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., KLLEVISON NASCIMENTO GOMES

APELADO: KLLEVISON NASCIMENTO GOMES, TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000029-49.2015.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE/APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

ADVOGADO: FABIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A

APELADO/APELANTE: KLLEVISON NASCIMENTO GOMES

ADVOGADO: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - OAB/PA 16.448

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FORTUITO INTERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 1.000,00. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 - O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar.

2 – A condenação, a título de dano moral deve ser reduzido de R$ 8.000,00 para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mostrando-se, assim, proporcional e adequada às particularidades do caso.

3 – Dano material não configurado, pois é possível ver uma divergência entre o objeto listado na petição inicial com o mencionado perante a empresa de transporte. Ademais, o dano material é aquele essencialmente comprovado sobre o qual não se admite presunção. Não havendo prova do real prejuízo econômico, é rigor a sua exclusão.

4 – Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pelo réu e negar provimento ao apelo do autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por TAM LINHAS AEREAS S/A. e KLLEVISON NASCIMENTO GOMES, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2685753, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que
julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a empresa aérea requerida, em danos morais arbitrados em R$ 8.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento) ao mês, a partir da citação e, correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde a parte autora alega que teve sua bagagem extraviada quando se utilizou dos serviços de transporte aéreo da empresa demandada, da cidade de Goiânia para a cidade de Belém.

Afirma que a sua mala continha 01 equipamento de vídeo gastro endoscópio da marca Olympus, uma pinça de biopsia, uma escovinha e, um bocal, cujo valor total seria de R$ 20.800,00.

Alega ainda que em razão do extravio da mala com os equipamentos médicos, não pode usufruir do contrato com duração de um ano com o Município de Vitoria do Xingu, para realização de exames de endoscopia digestiva, no valor total de R$ 84.000,00. Motivo pelo qual requereu indenização por danos morais e materiais (id.

2685740 - Pág. 2).

Em sentença de id. 2685753, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, para fins e condenar a requerida em danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00

Irresignada, a empresa aérea TAM interpôs recurso de apelação no id. 2685755, onde em apertada síntese, alega a inexistência de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja reduzido o quantum em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A parte autora também interpôs recurso de apelação no id. 2685758, onde em resumo defende que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante de todo o transtorno e frustação, além de restar devidamente comprovado os danos materiais sofridos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de ser majorado os danos morais e seja a demandada condenada em danos materiais.

Contrarrazões recursais ofertadas pelo réu no id.

17939152, onde pugna pelo desprovimento do recurso aviado pelo autor.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

O cerne da questão consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço pela companhia aérea, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

É cediço que o contrato de transporte é contrato de obrigação de resultado, sendo necessário que se faça nos termos avençados e traz em seu bojo a denominada cláusula de incolumidade, segundo a qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de seu destino (art. 14 CDC e Súmula n. 187 do STF).

Nessa seara, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o extravio de bagagem - provisório ou permanente - atrai o dever de indenizar, uma vez que desvia o item para destino incerto, privando o passageiro do conteúdo ali constante.

De outra banda, verifico que o valor indenizatório arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) necessita de reparo, porquanto se mostra exorbitante e não guarda consonância às minúcias do fato narrado, tendo em vista que a parte autora não comprovou maiores extensões do prejuízo.

Assim, hei por bem reduzir a condenação de danos morais de R$ 8.00,00 (oito mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mostrando-se, assim, proporcional e adequada às particularidades do caso.

No que tange à indenização por danos materiais decorrentes do extravio da bagagem supostamente com o equipamento de videogastrocópico Olympus, o qual o autor sustenta que estava dentro da mala despachada, verifica-se que tal conduta contraria as recomendações da ANAC.

O procedimento em questão refere-se não à regra da empresa, mas sim à norma da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, para que objetos de alto valor (como joias, eletroeletrônicos, etc.) sejam transportados pelos passageiros na bagagem de mão.

O viajante mediano possui conhecimento acerca das regras básicas quanto ao despacho de itens de valor no porão da aeronave, em especial quanto a eletrônicos, quando deve ser solicitado à companhia aérea o transporte como bagagem despachada, mediante declaração do valor do item transportado e pagamento da competente taxa.

Ressalta-se, pois, que tal procedimento é amplamente alertado nos balcões de atendimento das empresas aéreas, sendo possível ao passageiro visualizar no momento do check-in, motivo pelo qual não há falar em responsabilidade da companhia aérea pela ocorrência do alegado extravio do equipamento

Caso haja a intenção de despachar, a regra da ANAC é de que deve ser preenchida uma declaração junto à companhia, que, inclusive, pode cobrar taxa pelo transporte, a qual se responsabiliza em caso de furto ou extravio do (s) objeto (s) declarado (s).

Veja-se, aliás, o que se extrai do site da ANAC: "Recomenda-se que objetos de valor como jóias, papéis negociáveis, dinheiro e eletroeletrônicos, entre outros, sejam transportados na bagagem de mão. Caso o passageiro queira transportar bens de valor na bagagem despachada, é possível declarar à empresa aérea os valores desses objetos, ainda no check-in. Nesse caso, é permitido à empresa verificar o conteúdo dos volumes, bem como cobrar um adicional sobre o valor declarado. Em caso de roubo ou extravio, a empresa deverá indenizar o passageiro de acordo com o valor declarado”.

Além disso, verifico que na petição inicial (id. 2685740 - Pág. 3), o autor sustenta que perdeu os seguintes itens: 1(um) VÍDEO CASTRO ENDOSCÓPIO da marca OLYMPUS, 1(uma) PINÇA DE BIOPSIA, 1(uma) ESCOVINHA, um BOCAL e um PIC-TAIL OLYMPUS MAJS-836, que somados totalizam o valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

Todavia, no relatório de ocorrência, feito no ato do desembarque, o autor menciona que perdeu apenas 01 (um) Tubo de Endoscopia (id 2685740 - Pág. 22.

Portanto, é claramente possível ver uma divergência entre os objetos suspostamente extraviados e aquele declarado perante a companhia aérea.

Neste sentido, embora a parte autora tenha confeccionado reclamação de extravio de bagagem, boletim de ocorrência e tenha restado incontroverso o extravio da mala, este juízo não tem como constatar que todos os objetos mencionados estavam na bagagem.

Outrossim, após consulta pública no sistema PJE, me casou estranheza, a difícil coincidência, de ter a parte autora, na data de 31/01/2020 ingressado com nova demanda indenizatória (processo nº 0800249-38.2020.8.14.0005), onde também pleiteou ressarcimento de outro equipamento médico no valor de R$ 21.000,00 (aparelho de colonoscopia) que supostamente se encontrava no interior de outra mala despachada, que também fora extraviada durante uma viagem aérea.

De modo que não é possível condenar a parte demandada na mera e solitária palavra da parte, pois para que haja condenação em danos materiais ele tem que ser devidamente comprovado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E
dou parcial provimento à APELAÇÃO INTERPOSTA PELA COMPANHIA AEREA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$ 8.000,00 PARA r$ 1.000,00 E, nego provimento aO APELO DO AUTOR
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024